Tribunal: TJPA
Processo: 0805489-31.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805489-31.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIELTON COUTINHO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805489-31.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB PA18629-A

APELADO: ELIELTON COUTINHO CAVALCANTE

Advogado do(a) APELADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo, em razão do não recolhimento das custas intermediárias, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas intermediárias configura corretamente a ausência de pressuposto processual essencial, ou se seria necessário aplicar o art. 485, III, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

O apelante foi devidamente intimado para recolher as custas intermediárias, mas não cumpriu a determinação judicial, limitando-se a apresentar requerimentos diversos. A conduta caracteriza descumprimento de obrigação processual essencial, inviabilizando o prosseguimento da demanda. A extinção do feito encontra respaldo no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal prevista no §1º do mesmo artigo, por não se tratar de abandono da causa.

DISPOSITIVO

Conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial.

TESE

A ausência de recolhimento das custas intermediárias, após regular intimação, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal da parte autora quando não se trata de abandono da causa.

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO RELEVANTES CITADAS

Art. 485, IV, do CPC
– Extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

Art. 82 do CPC
– Responsabilidade das partes pelo pagamento das custas.

Art. 3º, V, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (PA)
– Regimento de custas judiciais.

TJPA – Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040
– Extinção por não recolhimento de custas.

TJSC – APL nº 03011738320188240010
– Extinção por ausência de pressuposto processual, sem necessidade de intimação pessoal.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
objetivando a reforma de sentença proferida pela
2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais.

O apelante sustenta, em suas razões, que a extinção do feito se deu de forma indevida, pois houve abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do CPC, e que a ausência de recolhimento das custas não configura pressuposto de constituição válido do processo. Argumenta ainda que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1º do artigo 485 do CPC, o que tornaria nula a sentença.

Requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões dispensadas, em consequência da não triangulação processual.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição do processo, em virtude do não pagamento das custas intermediárias

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor foi expressamente intimado, por meio do ato ordinatório de ID: 27281528, a promover o recolhimento das custas intermediárias no prazo de 15 (quinze) dias úteis, providência indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

Embora tenha se manifestado dentro do prazo, o recorrente deixou de atender à determinação judicial, limitando-se a formular requerimentos diversos, sem, contudo, efetuar o recolhimento das custas exigidas. Tal conduta revela desatenção à ordem judicial e desrespeito ao impulso oficial necessário à marcha processual.

Importa destacar que o próprio ato ordinatório continha advertência clara e objetiva quanto às consequências da inércia, nos seguintes termos:
“ARQUIVAMENTO IMINENTE: O processo
será arquivado
, sem análise do mérito, se nenhuma providência for tomada dentro do prazo legal.”

A ausência de recolhimento inviabiliza a prática dos atos processuais essenciais à constituição válida da relação jurídica e ao desenvolvimento regular do feito, configurando, portanto, a hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

É incontroverso que o recolhimento das custas processuais constitui requisito indispensável para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, especialmente em razão da natureza executiva e diligencial que caracteriza esse tipo de demanda. Trata-se de procedimento que exige a prática de diversos atos judiciais — como expedição de mandados de citação, apreensão do bem, deslocamento de oficiais de justiça, entre outros — os quais demandam mobilização de recursos humanos e materiais do Poder Judiciário, sendo, portanto, imprescindível o prévio recolhimento das despesas correspondentes.

Dessa forma, não há como se cogitar o prosseguimento da ação quando ausente pressuposto processual essencial, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O pagamento das custas não é mera formalidade, mas sim condição necessária para a efetivação dos atos processuais que viabilizam o exercício da jurisdição.

No caso concreto, a parte recorrente foi devidamente intimada para promover o recolhimento das custas intermediárias, tendo se manifestado nos autos sem, contudo, cumprir a determinação judicial. Não apresentou justificativa plausível para a omissão, tampouco comprovou o recolhimento exigido, o que inviabiliza o impulso oficial do feito.

A extinção da ação, portanto, revela-se medida adequada e juridicamente escorreita, diante da ausência de pressuposto processual essencial e da inércia injustificada da parte autora.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Acrescento que, embora o recorrente sustente a aplicação do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil — que exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias — o juízo de origem fundamentou a extinção do feito com base no inciso IV do mesmo dispositivo legal, ou seja, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, o recolhimento das custas processuais.

Nesse contexto, é desnecessária a intimação pessoal prevista no §1º do artigo 485 do CPC, uma vez que não se trata de abandono da causa, mas sim de descumprimento de obrigação processual essencial previamente determinada e devidamente advertida nos autos. A extinção, portanto, encontra-se devidamente amparada na legislação processual e foi corretamente aplicada pelo juízo a quo.

Portanto, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, imprescindíveis à prática dos atos processuais que viabilizam o regular andamento da ação de busca e apreensão, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, restando à parte autora a faculdade de ajuizar nova demanda, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, conforme fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

A secretária para demais providências.

Belém (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025